Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-35.2019.8.11.0032
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-35.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODENIL BENEDITO GOMES - CPF: 652.254.571-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 709.743.731-68 (VÍTIMA), LINDOMAR BATISTA DA SILVA-PM (ASSISTENTE), JOÃO CARLOS ROSA TRINDADE-PM (ASSISTENTE), IZABELLE PATRICIA ALMEIDA SOUZA - CPF: 042.218.011-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RESISTÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – APRECIAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por isso, em conformidade com o art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, o vencido deverá ser condenado em custas processuais.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Odenil Benedito Gomes
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001062-35.2019.8.11.0032, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do art. 157 c/c art. 14, inciso II e art. 329, todos do Código Penal.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
em que pese ter sido o apelante condenado ao pagamento de custas processuais, não devem estas ser mantidas pelo Egrégio Tribunal. Cabe ao caso, a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 anos
”.

Aduz que “
sendo o apelante pessoa hipossuficiente e assistido constitucionalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por si só, afasta a imposição de custas processuais e, em caso de condenação, impõe-se a suspensão do pagamento pelo prazo de 05 anos
”.

Sustenta o prequestionamento do art. 804, do Código de Processo Penal, por entender que “
parte da matéria discutida neste recurso pode ser objeto de recurso especial e extraordinário
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em custas processuais, determinando a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e art. 3º, do Código de Processo Penal (id. 205584154).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual defende que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
” e, em razão disso, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 205584157).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 206134184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Odenil Benedito Gomes
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001062-35.2019.8.11.0032, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do art. 157 c/c art. 14, inciso II e art. 329, todos do Código Penal.

Em síntese, o recurso defensivo sustenta que por ser o apelante pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, faz-se necessário o afastamento da imposição de custas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e art. 3º, do Código de Processo Penal (id. 205584154).

Não assiste razão à parte apelante.

Sobre o tema, é cediço que a

condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Ademais, entende-se que a análise quanto à eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que a parte apelante seja assistida pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”.

“[...] “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, não há que se falar em afastamento, tampouco suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024